Tribunal: TJSP
Processo: 1500484-58.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33).
APELOS DEFENSIVOS – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E DE REDUÇÃO DAS PENAS PELA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NA LEI DE DROGAS, FIXANDO-SE REGIME MAIS BRANDO E CONCEDENDO-SE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33).
APELOS DEFENSIVOS – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E DE REDUÇÃO DAS PENAS PELA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NA LEI DE DROGAS, FIXANDO-SE REGIME MAIS BRANDO E CONCEDENDO-SE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE COM O REFAZIMENTO DA DOSAGEM, RECONHECENDO-SE O CONCURSO MATERIAL EM RELAÇÃO ÀS CONDUTAS PRATICADAS POR UM DOS RÉUS.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO TRÁFICO BEM DEMONSTRADAS – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI REVESTIDAS DE CREDIBILIDADE, INFIRMADA A NEGATIVA DE AUTORIA DOS RÉUS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE INDICAM A TRAFICÂNCIA, MANTIDA A CONDENAÇÃO E MOSTRANDO-SE INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO – CONTINUIDADE DELITIVA BEM RECONHECIDA – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – REGIME INICIAL FECHADO QUE SE AFIGURA NECESSÁRIO E ADEQUADO NO CASO, INADMISSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL – APELOS DESPROVIDOS.